Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por FELIPE DE CARVALHO MELO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 241307908, dos autos de origem), nos autos da ação monitória, no 0711276-60.2024.8.07.0006, proposta em face de CARLOS AUGUSTO GONTIJO DOS SANTOS (agravado/réu), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravada/ré. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 74433680), sustenta, em síntese, que se trata na origem de ação monitória, na qual foi proferida a decisão ora combatida que deferiu a gratuidade de justiça à parte agravada/ré, sob o seguinte argumento: “Embora a declaração firmada pela parte goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada mediante análise das circunstâncias do caso concreto, que podem evidenciar a capacidade financeira para suportar os encargos do processo. No presente caso, verifica-se que os documentos acostados aos autos comprovam a hipossuficiência do réu (...)”. Alega que a decisão não deve prosperar, uma vez que o pedido não condiz com a realidade financeira do agravado, pois é servidor público (PMDF), sendo, dessa forma, possível ter condições de arcar com as custas do processo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado o afastamento da decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado/réu até decisão final desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravada/ré. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito de origem não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator